Tribunal: STF
Processo: RE 1449307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela defesa de Walace Cristaldo Moreira com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.12.2016, o Ministério Público de Mato Grosso denunciou o recorrente “como incurso nos arts. 30, caput, e 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06”. Na denúncia, expôs que “policiais integrantes do serviço de inteligência ficaram observando de longe em uma viatura descaracterizada o suspeito Deoclécio, que estava em um bar e, posteriormente, deslocou-se para uma residência próxima. Logo em seguida chegou no local um veículo HB20 branco, cujo condutor era o denunciado Walace. Nesse momento, foi repassada a informação a uma guarnição caracterizada, que chegou logo após (…) Os policiais notaram que o denunciado Walace percebeu que estava sendo seguido e, imediatamente após parar o seu veículo, saiu do automóvel e entrou rapidamente na residência com um objeto em sua mão semelhante a um tablete de droga. Naquele momento o denunciado gritou para três rapazes que estavam na frente do imóvel, em alerta à chegada da polícia. Por isso, todos os indivíduos que estavam ali também correram para dentro de casa. Na sequências, as equipes policiais ingressaram na residência, onde conseguirem abordar o denunciado Walace, na sala, sendo apreendido em sua cintura 01 (um) tablete de cocaína, com massa de 905g (novecentos e cinco gramas)” (e-doc. 2).



    3. O juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, em 3.4.2020, “JULGO[U] TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WALACE CRISTALDO MOREIRA (…) nas sanções do art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06. (…) resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa” (e-doc. 11).



    4. Em 27.10.2021, no julgamento da Apelação n. 0025120-77.2016.8.11.0042/MT, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 15). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PEDIDO SUCESSIVO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    Ainda que o paciente seja primário e tenha sido sancionado com pena de 07 (sete) anos de reclusão, ressaindo do édito condenatório que o regime inicial fechado lhe foi imposto em decorrência da valoração negativa da quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica (905g de cocaína), não há que falar em flagrante ilegalidade tal decisão, pois está em consonância com o art. 59 c/c art. 33, §3º, ambos do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 21).



    5. Contra essa decisão, Walace Cristaldo Moreira interpôs recurso extraordinário, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, para alegar ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XXXV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 11-59, e-doc. 19) e, concomitante, interpôs recurso especial.



    O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requer o não provimento ao recurso extraordinário (fls. 21-41, e-doc. 26).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 27).



    O agravante Walace Cristaldo Moreira sustenta que houve prequestionamento, pois, “de modo inconteste que o Recorrente apresentou em suas razões os dispositivos constitucionais violados, fazendo-se necessário portanto, o recebimento e julgamento do presente recurso de Agravo em Recurso Extraordinário.



    Face ao exposto, conclui-se que está satisfeita a exigência do prequestionamento como requisito de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, razão pela qual o recurso interposto deverá ser conhecido e a matéria nela analisada e decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 31). 



    Afirma ser “cristalino nos presentes autos a inconstitucionalidade e os vícios na atividade policial, qual seja, a busca domiciliar realizada na residência do Recorrente sem fundada suspeita e sem autorização judicial, deixando de reconhecer a existência do artigo 386, inciso VII, c/c art. 157, ambos do CPP, bem como quanto ao artigo 5°, inciso XI de nossa Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 31). 



    Assevera afronta ao “artigo 5°, inciso XI e LVI da Constituição Federal de 1988 (…) vez que restou-se amplamente evidenciado quanto à aquisição de provas ilícitas que ensejaram na condenação do Recorrente, vez que ocorreu in casu a violação quanto ao acesso domiciliar pelos policiais militares, o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico pátrio” (fls. 10-11, e-doc. 31).



    Aponta “que as provas obtidas ilegalmente não podem ser utilizadas para condenação criminal, principalmente quando esta é a ultima ratio e a sua apreciação é suficiente a suprimir o estado de liberdade do indivíduo” (fl. 11, e-doc. 31).



    Afirma ser necessário “o desentranhamento das provas do suposto crime praticado pelo Recorrente, principalmente quando estas não acompanham a coleta legal e determinada pelo ordenamento jurídico pátrio” (fl. 11, e-doc. 31).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência: a. Seja RECEBIDO o presente Agravo em Recurso Extraordinário; b. Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Código de Processo Civil; c. Seja os presentes autos remetidos para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; d. Seja dado total PROVIMENTO ao presente agravo para REFORMAR a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto; e. Seja admitido o Recurso Extraordinário, de modo que pugna-se pelo seu integral PROVIMENTO, a fim de DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS pela BUSCA DOMICILIAR ILEGAL praticada pelos Policiais e, realizada na residência do Recorrente, com a sua ABSOLVIÇÃO em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, c/c art. 157, ambos do Código de Processo Penal, vez que inexistem provas LÍCITAS suficientes para a sua condenação, com esteio no artigo 5°, inciso XI e LVI da Constituição Federal de 1988. I. Subsidiariamente, REQUER alteração do regime de cumprimento da pena imposta do fechado para o semiaberto, por se tratar de recorrente primário, sem antecedentes” (fl. 12, e-doc. 31).



    O Ministério Público de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao agravo e “requer o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, pela incidência da Súmula nº 287 do STF. Acaso superado o juízo de admissibilidade, com a consequente análise do recurso extraordinário, requer sejam considerados os argumentos expostos nas contrarrazões (Id. 110956465) para desprovê-lo, mantendo-se inalterada a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso” (e-doc. 34).



    7. Ao julgar, em decisão monocrática, o Recurso Especial com Agravo n. 2.187.114/MT, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, “conhe[ceu] do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para, reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito” (e-doc. 45).



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.187.114/MT:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter visto o agravado ingressar em casa portando um tablete semelhante a drogas, circunstância que não autoriza a invasão forçada do domicílio porquanto não lastreada em nenhum elemento aferível, além da inverossimilhança da narrativa apresentada.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (e-doc. 53).



    8. O Ministério Público Federal interpôs Recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra esse acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.187.114/MT.



    O Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral) (e-doc. 55).



    Anota que “[a] discussão atine à adequada interpretação das normas do artigo 5º, inciso XI, da CF/88, tendo como ponto nevrálgico a correta interpretação e aplicação das regras relativas à legitimidade e legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu, ainda que sem formal mandado judicial de busca e apreensão, por indene de dúvidas amparado em concretas e fundadas razões fático-jurídicas devidamente justificadas e comprovadas por circunstâncias fáticas do caso concreto.



    A jurisprudência do STJ diverge da do STF sobre tal ponto. Há repercussão geral pois, nos termos do artigo 1035, § 3º, inciso I, do CPC, a análise do tema é relevante para garantir uniformidade de interpretação, de modo a evitar que prevaleça impunidade por proteção deficiente a bens jurídicos e afastar os riscos à efetiva prestação jurisdicional de que tem resultado tão graves prejuízos à sociedade” (fl. 7, e-doc. 55).



    Argumenta que, “ao exigir que policiais façam referência concreta a uma prévia investigação, especifiquem a origem da inteligência policial ou apontem que atos do agente (o réu apenado ora recorrido) foram previamente monitorados em inquérito, esta Corte Superior está impondo a órgãos de segurança pública árdua – e quiçá impossível – obrigação que sequer previsão legal tem, interferindo indevidamente na organização de tais instituições” (fl. 8, e-doc. 55).



    Assevera haver “legitimidade e legalidade do ingresso de policiais no domicílio do réu ainda que sem formal e antecedente mandado judicial de busca e apreensão por indene de dúvidas amparado em concretas e fundadas razões fático-jurídicas devidamente justificadas e comprovadas por circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente por ser incontroverso no acórdão proferido em segunda instância que a entrada de agentes da lei na residência fora franqueada por morador e decorrera de campana seguida de comprovado flagrante de prática criminosa, tendo efetivamente ocorrido apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (1 tablete de 905 gramas de cocaína” (fl. 10, e-doc. 55).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL respeitosamente requer que Vossa(s) Excelência(s) admita(m) este recurso extraordinário para, dele conhecendo, provê-lo para reformar o v. acórdão profligado, mantendo-se incólume as provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar e a condenação do réu ora recorrido” (fl. 11, e-doc. 55).



    9. O recorrido Walace Cristaldo Moreira não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fl. 9 e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Walace Cristaldo Moreira



    10. Razão jurídica não assiste ao agravante Walace Cristaldo Moreira.



    11. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário interposto pela defesa.



    12. A alegação de ofensa aos incs. XI, XXXV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    13. Razão jurídica assiste ao recorrente Ministério Público Federal.



    14. Tem-se no processo que o juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, na Ação Penal n. 0025120-77.2016.8.11.0042/MT, condenou Walace Cristaldo Moreira às penas de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 com incidência da causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 11).



    Ressalta-se que a defesa não arguiu preliminar na defesa prévia nem nas alegações finais (fl. 59, e-doc. 6; fls. 81-100, e-doc. 7; fls. 1-11, e-doc. 8). No mérito, sobre a abordagem policial, consta da sentença condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT:



    “Os militares RINALDO VALERIO CORREA DE MORAES e MARCELO BATISTA DA SILVA afirmaram que trabalham no Setor de Inteligência da Polícia Militar e destacaram que receberam delação anônima no disque denúncia da PM (fone 0800), de que um veículo modelo HB20 faria a entrega de substância entorpecente para o indivíduo de alcunho ‘Gordinho’, motivo pelo qual, na data dos fatos, passaram a monitorar o local, numa viatura descaracterizada. Acrescentaram, que, na data dos fatos, visualizaram o referido veículo na frente da residência de ‘Gordinho’, destacando que mantiveram contato com a guarnição, que mantiveram contato com a guarnição, que fez a abordagem do motorista do automóvel modelo HB20, a saber, o acusado WALACE, ocasião em que lograram êxito em apreender na posse dele um tablete de substância entorpecente que ele trazia em sua cintura. (...)



    Já os militares MARCELO GONÇALVES JUNIOR e CELSO MARIANO DA SILVA informaram que faziam parte da guarnição que foi acionada para dar apoio à equipe de inteligência que fazia o monitoramento do local. Em seus depoimentos, ambos os militares destacaram, que ao perceber a aproximação policial o réu desceu rapidamente do veículo modelo B20 que conduzia, correndo e gritando: ‘sujou, sujou!’, alertando os indivíduos que estavam na frente da residência, os quais empreenderam fuga, alguns para o interior e outros para os fundos do imóvel. (…)



    Registre-se que ops policiais militares inquiridos na fase judicial esclareceram que a abordagem do acusado não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncia anônima de que um indivíduo que conduzia o veículo modelo HB20, faria a entrega de droga para a pessoa de Deoclécio, vulgo ‘Gordinho’, o que se confirmou com a chegada do acusado no local, dirigindo o veículo descrito na delação anônima, onde feita a abordagem dele, os agentes de polícia lograram êxito em apreender um tablete de cocaína. (...)



    Aliás, se o réu não portava drogas, não se justifica sua atitude de acelerar o automóvel quando avistou a viatura policial, não atender a ordem de parada da guarnição, descendo, inclusive, de forma apressada do veículo. (…)



    Por outro lado, a testemunha DEOCLÉCIO ROQUE DE AZEVEDO que de acordo com a denúncia seria o destinatário do entorpecente que WALACE trazia consigo, informou no depoimento policial de fls. 17/18, como seu endereço: (…), o que converge com a versão dos policiais militares de que o imóvel em que se deu a ocorrência é o domicílio do indivíduo DEOCLÉCIO, vulgo ‘Gordinho’.



    Também a afirmação do réu de que não sabe quem é o proprietário da residência, diverge da versão apresentada por ele em seu interrogatório na Polícia oportunidade em que asseverou que o indivíduo Wamil é quem reside no imóvel.



    E as contradições não param por aí. Enquanto afirmou na Delegacia que foi abordado pelo[s] militares e ‘(...) foi levado para dentro da casa de WAMIL (...)’ - fls. 22, em juízo o réu WALACE sustentou que: ‘(...) em nenhum momento, em nenhum momento eu fui pra dentro da casa” (sic, fls. 16-19, e-doc. 11).



    15. Interposta apelação criminal, a defesa não arguiu preliminar ao mérito, limitando-se a apontar que “não exist[iriam] nos autos informações acerca de supostas investigações, sendo o domicílio e a intimidade invioláveis nos recentes julgamentos dos Tribunais Superiores, que requerem, quando denúncia anônima, sejam juntados aos autos o caderno investigativo” (fl. 2, e-doc. 13).



    Ao julgar a apelação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não analisou especificamente matéria sobre ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes. Sobre o conjunto probatório, tem-se os seguintes trechos:



    “(...) A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo relato se mostra crível.



    Inclusive, os depoimentos prestados pelo apelante, apresentam divergências como por exemplo, o proprietário da residência onde ocorreu o flagrante. Na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que a casa seria de Wamil, e em juízo não soube dizer de quem seria a casa mas que não teria sido levado para o interior da mesma, o que contradiz o que foi dito na delegacia, pois no flagrante, relatou que teria sido conduzido para o interior da casa.



    Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar. 



    Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais. (...)



    Portanto, sem qualquer dúvida, tenho que a alegação defensiva afigura-se incapaz de rebater toda a prova coligida em desfavor do apelante, não havendo como acolher o pleito absolutória” (fls. 7-8, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa também não abordaram especificamente a matéria de ilegalidade da invasão de domicílio e de provas daí decorrentes (e-doc. 17). Logo, ao julgar os embargos, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não analisou matéria de ilicitude de provas (e-doc. 21).



    16. Em 24.3.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.187.114/MT, para reconhecer a ilicitude das provas e “cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito”. Tem-se na decisão monocrática:



    “Preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo, passo a analisar o recurso especial.



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    Nesse sentido: (…)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo: (...)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o Ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade’, mas que ‘há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Colaciono, oportunamente, este trecho da sentença condenatória (e-STJ fl. 380):



    Diante disso, policiais integrantes do serviço de inteligência ficaram observando de longe em uma viatura descaracterizada o suspeito Deoclécio, que estava em um bar e, posteriormente, deslocou-se para uma residência próxima. Logo em seguida, chegou no local um veículo HB20 branco, cujo condutor era o denunciado Walace. Nesse momento, foi repassada a informação a uma guarnição caracterizada, que chegou logo após. Além do denunciado, estavam no carro as adolescentes Sthefany Poliane dos Santos, de 15 anos de idade, e Bruna Leticia Rodrigues Furtado de Miranda, de 16 anos de idade.



    Os policiais notaram que o denunciado Walace percebeu que estava sendo seguido e, imediatamente após parar o seu veiculo, saiu do automóvel e entrou rapidamente na residência com um objeto em sua mão semelhante a um tablete de droga. Naquele momento o denunciado gritou para três rapazes que estavam na frente do imóvel, em alerta à chegada da polícia. Por isso, todos os indivíduos que estavam na frente do imóvel, em alerta à chegada da polícia. Por isso, todos os indivíduos que estavam ali também correram para dentro da casa. Na seqüência, as equipes policiais ingressaram na residência, onde conseguiram abordar o denunciado Walace, na sala, sendo apreendida em sua cintura 01 (um) tablete de cocaína, com massa de 905g (novecentos e cinco gramas).



    Em seguida, os indivíduos Deoclécio Roque de Azevedo, Wamil de Souza Santana e Tiago Augusto Modesto de Almeida também foram localizados na residência, ocasião em que estes dois últimos resistiram à prisão. Contudo, um dos policiais militares efetuou disparo de arma de fogo com o objetivo de contê-los, sendo atingido o pé de Wamil. Foi realizada a busca pessoal nesses indivíduos, mas nada de ilícito foi encontrado. 



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (...)



    Observado o reconhecimento da nulidade, estão prejudicadas as demais alegações trazidas na impetração.



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para, reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de